Tribunal: STF
Processo: ARE 1378790
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Casa da Moeda do Brasil - CMB interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS MUNICIPAL E FEDERAL. POSSIBILIDADE ENQUANTO PERDURAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO E REEXAME OFICIAL CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 



    1. Cuida-se de apelação atacando sentença que, nos autos de mandado de segurança, julgou procedente o pedido formulado na exordial e concedeu a segurança postulada, para determinar o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.° 18750.002085/2017-08, por reconhecer o direito à acumulação não remunerada dos cargos ocupados pelo impetrante na Casa da Moeda do Brasil e na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 



    2. O cerne da controvérsia ora posta a desate cinge-se em analisar a possibilidade de o autor, servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Administração na Prefeitura do Rio de janeiro, de cujo cargo pediu licença sem remuneração, exercer o cargo de Engenheiro na Casa da Moeda do Brasil. 



    3. No caso vertente, inexistem impeditivos à pretensa acumulação de cargos. Conquanto a acumulação de cargos constituia exceção, devendo ser interpretada restritivamente, sobretudo em atenção ao princípio da eficiência, na hipótese, apesar de ocupar dois cargos públicos em tese incompatíveis, em um deles a parte autora está em gozo de licença sem vencimentos legalmente prevista, o que não suspende, interrompe ou extingue o vínculo jurídico -funcional com a Administração, mas faz desaparecer o óbice constitucional, tendo em conta que a Constituição Federal somente veda a acumulação de cargos e empregos públicos quando houver remuneração de ambos. 



    4. A Carta Constitucional de 1988 não impede a multiplicidade de vínculos funcionais com o serviço público, mas a remuneração pelo exercício de mais de um cargo estatal.



    5. A vedação de acumular, sendo uma restrição de direito, não pode ser interpretada ampliativamente, como deseja a Administração. Verificando-se nos autos que não há remuneração de um deles, por força de licença para tratar de interesses particulares, não existe desrespeito à norma constitucional. 



    6. No que concerne à verba honorária, o egrégio Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Administrativo n.° 07, no qual restou definido que "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.". 



    7. Na espécie, muito embora a sentença ora guerreada tenha sido publicada em 12 de março de 2018, descabida é a fixação dos honorários de sucumbência recursal, haja vista a inexistência de condenação anterior ao pagamento de verba honorária, diante da vedação legal expressa no art. 25 da Lei n.° 12.016/2009. 



    8. Apelação e remessa necessária conhecidas e improvidas."



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 37, incisos XVI e XVII, c/c § 10°, da Constituição Federal.



    Destaca que o cargo ocupado pelo recorrido somente poderia ser cumulado “com um outro cargo de Professor na rede pública de ensino, de maneira que o cargo de Agente de Administração não se enquadrava nas situações excepcionais previstas pelo texto constitucional”. 



    Afirma, também, “que o fato do recorrido se encontrar licenciado não o afasta da situação irregular”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao assentar a possibilidade de acumulação de cargos públicos quando o servidor está licenciado para tratar de interesses particulares sem recebimento de vencimentos de um dos cargos. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Licença não remunerada em um dos cargos. Impossibilidade da acumulação. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de acumulação de cargos, mesmo que o servidor esteja licenciado de um deles para tratar de interesses particulares, sem recebimento de vencimentos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.296.557/SE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/5/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA . ATO DO CNJ. CUMULAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR EM LICENÇA NÃO REMUNERADA . 1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública. 2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as função públicas. 3. A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração” (RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie). 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS nº 27.955/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/9/18 - grifo nosso).



    "SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 17, § 2º, DO ADCT. O fato de o servidor se encontrar licenciado para tratar de interesses particulares não descaracteriza o seu vínculo jurídico, sendo lícita, portanto, a acumulação de dois cargos públicos, a par do art. 17, § 2º, do ADCT, que concedeu excepcionalmente esse direito aos profissionais de saúde que estavam em situação de acumulação à época da promulgação da Carta de 1988. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido" (RE nº 300.220/CE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 22/3/02).



    Nesse mesmo sentido, anote-se a seguinte fundamentação da decisão do Relator Ministro Alexandre de Morais, proferida no julgamento do RE nº 1.284.713/MG:



    “Pois bem: quanto à acumulação de cargos públicos, assim dispõe o art. 37, XVI, “a”, “b” e “c”, da CF/1988: 



    “Art. 37. (…) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (grifo nosso) 



    Da leitura acima, verifica-se que a Constituição permite, excepcionalmente, a acumulação de apenas um cargo de professor com outro técnico ou científico (art. 37, inc. XVI, alínea “b”), de modo que não é possível a acumulação tríplice de cargos públicos. 



    Esta posição encontra-se pacificada no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Com efeito, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 848.993-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/3/2017, Tema 921), fixou a seguinte tese: 



    “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.”



    O impetrante argumenta que não incorre nesta vedação, eis que se encontra no gozo de licença, sem remuneração, em relação a um dos cargos. 



    Entretanto, esta CORTE tem julgado no sentido de que a peculiaridade invocada pela parte não permite a desconsideração do cargo. Nesse sentido: 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA . ATO DO CNJ. CUMULAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR EM LICENÇA NÃO REMUNERADA . 1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública. 2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as função públicas. 3. A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração”(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie). 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 27.955 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/9/2018).



    Por fim, citem-se os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos do RE 810.350, DJe de 9/4/2014, em que analisada situação muito próxima à presente: 



    “DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 203): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE TRÍPLICE VINCULAÇÃO. QUANDO OCORRENTE AFASTAMENTO EM RELAÇÃO À UM DELES. REMUNERAÇÃO LIMITADA À PREVISÃO DO ART. 37, XVI E XVII. A vedação constitucional contida no art. 37, XVI e XVII, imbrica-se à acumulação remunerada de cargos e funções. No caso, embora se reconheça a existência de tríplice vinculação com o serviço público, em dois cargos de médico e um de professor, o impetrante está afastado de um deles, percebendo remuneração apenas em relação a um cargo de médico e um de professor. Restrição de direito que não pode ser interpretada ampliativamente, convalescendo-se a acumulação enquanto persistir o quadro atual. Apelo da União e remessa oficial a que se nega provimento.”



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XVI e XVII, da Constituição. Sustenta que “o servidor ocupa ilegalmente três cargos públicos: médico do extinto INAMPS, hoje Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em São Paulo; médico perante a Secretaria de Estado da Saúde, e Professor da Fundação Municipal de Ensino Superior em Marília (…) o fato do recorrido estar em gozo de licença sem vencimentos junto à Secretaria do Estado de Saúde, não impede que sua situação se enquadre em cumulação ilícita” (fls. 212/213). 



    O recurso extraordinário deve ser provido. 



    O Tribunal de origem entendeu que “a cumulação vedada é do exercício remunerado do cargo, nada dispondo a norma constitucional acerca da multiplicidade de vínculos” (fls. 199-verso). 



    Ocorre que não é essa a interpretação dada à norma constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a Constituição determina, como regra, que o acúmulo de cargos públicos é ilícito. Porém, a própria Carta prevê como exceções as hipóteses elencadas no art. 37, XVI. Excepcionalmente, portanto, permite-se acumulação: “a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas”. 



    O caso ora tratado não recai nas exceções previstas. Nota-se que em nenhum momento a Constituição prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos. 



    O fato de o recorrido estar licenciada de um dos cargos não pode ser considerado como uma ressalva à regra, tendo em vista que as exceções devem ter previsão expressa. 



    Nessa linha, veja-se o RE 382.389-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 11 DA EC Nº 20/98. INAPLICABILIDADE. 1. As recorrentes pretendem continuar recebendo, cumulativamente, os proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo da ativa. Alegam que foram beneficiadas pela exceção criada no art. 11 da EC 20/98. 2. A EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à atividade. 3. Não é o caso das recorrentes. Elas não ingressaram novamente no serviço público, mas ocuparam indevidamente dois cargos públicos em atividade. Embora não recebessem os vencimentos de um deles, pois gozaram de sucessivas licenças para tratar de interesse particular, tal circunstância não as torna beneficiárias da referida regra transitória. O gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (grifei) 



    Diante do exposto, com base no art. 557, § 1º-A, do CPC e no art. 21, §1º do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a segurança, tendo em vista a inconstitucionalidade de tríplice cumulação de cargos públicos. Determino ao recorrido que informe o cargo pelo qual opta por excluir da acumulação, devendo ser dele exonerado. 



    Custas pela parte vencida. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512/STF.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.”



    Adotando o mesmo entendimento, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.234.749/AM, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/10/19, e RE nº 1.085.539/ES, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/6/20. 



    Dessa maneira, o Tribunal de origem ao consignar a licitude da acumulação dos cargos considerando estar o servidor em gozo de licença não remunerada afastou-se do entendimento dos referidos precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente